Tribunal: TJMT
Processo: 1044522-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044522-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS CONCEICAO BORGES - CPF: 071.328.141-33 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO - CPF: 125.610.266-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044522-46.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cartão BRB S.A.

Recorrida(s):

Thais Conceição Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade passiva, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, até mesmo, reconhecida de ofício pelo juiz. (AgRg no REsp 770326/BA – STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apesentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos, e CONDENAR a requerida a indenizar a parte requerente por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.”.

PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares;

O Reclamado suscitou a preliminar supra sob o argumento de que a sentença foi omissa quanto a este pedido, tendo em vista que a empresa Cartão BRB S.A. não possui legitimidade para responder à presente ação, posto que a negativação foi promovida pelo BRB, e não pela requerida.

Sustenta que a Ré é pessoa jurídica de direito privado, ao passo que o BRB é empresa pública do Distrito Federal, mantida pelo Governo do Distrito Federal, sendo, portanto, pessoas jurídicas distintas, portanto, não tem como ter acesso aos documentos para que possa ser realizada a defesa de maneira correta.

Desta forma, afirma que a parte legítima para responder à ação, é o BRB – Banco Regional de Brasília, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.000.208/0001-00, e não a Cartão BRB S.A.

Pois bem. Em análise ao documento que instruiu a inicial para o fim de comprovar a inscrição no nome do reclamante, observo que a negativação vencida em 29.09.2021, por obrigação no valor de R$ 466,42, de fato foi comandada por BRB, conforme abaixo demonstrado:

Deste modo, resta evidente que não foi a Cartão BRB, ora

Recorrente, quem inseriu o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao débito ora questionado, assim deve ser considerada parte ilegítima para responder a presente demanda.

Como é sabido, a ilegitimidade de partes é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo inclusive ser conhecida de ofício pelo juiz, nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial

a seguir colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO.

Ilegitimidade de parte, questão de ordem pública, que merece analisada nos aclaratórios.

Inviáveis os embargos de declaração para sanar omissão perpetrada pelo Juízo de origem. Aresto contestado que examinou todas as questões recursais trazidas pela parte adversa, não apresentando omissão a ser sanada.

ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - ED: 70057332124 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 28/11/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2013).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 770326 BA 2005/0123050-5, Relator: Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Data de Julgamento: 02/09/2010, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2010).

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
dou-lhe provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023